Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734016-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WELLINGTON DA SILVA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa mais benigna. Competência do juiz das execuções. 1 - O CPC/15 passou a prever, expressamente, no art. 927, que juízes e tribunais devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2 - Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, I, da LEP). Tal competência, em interpretação extensiva, se estende à aplicação retroativa de tese firmada em recurso especial repetitivo - precedente qualificado com força vinculante -, mais benigna ao apenado. 3 - Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução. 4 – Agravo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que, uma vez consolidado o título executivo criminal, este somente poderia ser alterado por lei posterior mais benéfica ou, nos casos expressamente previstos no Código de Processo Penal, pela procedência de revisão criminal eventualmente ajuizada. Argumenta, ainda, que a aplicação de novo entendimento jurisprudencial mais benéfico implica ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que vai além do exame de matéria fático-probatória, merecendo, assim, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020